Tribunal: TJSP
Processo: 2207557-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Arresto deferido em tutela cautelar antecedente. Bloqueio da conta corrente da Corré infrutífero. Pedido de quebra de sigilo bancário para obtenção dos extratos de movimentações financeiras. Indeferimento. Circunstâncias excepcionais não comprovadas. Recurso desprovido.